Tribunal: STF
Processo: Ext 1704
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EXTRADIÇÃO. GOVERNO DA FRANÇA. CONCORDÂNCIA DO EXTRADITANDO E DO SEU DEFENSOR COM A EXTRADIÇÃO VOLUNTÁRIA. ART. 87 DA LEI N. 13.445/2017. POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO MONOCRÁTICA. DEFERIMENTO DA EXTRADIÇÃO.



Relatório



    1. O Escritório Central Nacional da INTERPOL no Brasil, pelos delegados de Polícia Federal, em 8.10.2021, representou pela prisão preventiva para fins de extradição em desfavor do nacional albanês Shaqir Nikolli, “considerado fugitivo procurado para cumprir sentença penal de 10 anos de prisão pela prática de crimes de tráfico de drogas, contrabando de mercadorias e associação criminosa” (fl. 3).



    Constou da representação que, “de acordo com as autoridades francesas, investigação policial desenvolvida entre janeiro e agosto de 2010 logrou identificar uma organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de drogas, mais precisamente heroína e cocaína, entre a Holanda e França” (fl. 3).



    A autoridade policial informou que “levantamentos efetuados pela Representação Regional da INTERPOL no Estado de São Paulo indicam que o procurado poderá ser localizado em referido Estado” (fl. 7).



    2. Tem-se da difusão vermelha, em anexo, que contra o extraditando foi expedido mandado de prisão pelo Tribunal Correcional de Rennes, França, em 14 de janeiro de 2013, e que a França dá garantia de que a extradição será solicitada após a prisão do foragido, em conformidade com a legislação nacional.



    Os documentos de fls. 12-14 apresentam a identificação do extraditando.



    3. Em 8.10.2021, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que, em 11.10.2021, manifestou-se “pela determinação da prisão cautelar para fins de extradição do nacional albanês Shaqir Nikolli, também conhecido por Hektor Nikolli, Shakir Nikolli e Olsi Kovachi” (fl. 23).



    4. Em 11.10.2021, decidi



    “5. O pedido baseia-se na indicação de ordem de prisão expedida pelo Poder Judiciário francês e, como informa a INTERPOL, “levantamentos efetuados pela Representação Regional da INTERPOL no Estado de São Paulo indicam que o procurado poderá ser localizado em referido Estado”, atendidos, assim, os aspectos formais deste processo cautelar.



    6. No caso, o requerente demonstrou ter sido decretada por autoridade judiciária afirmada como competente a prisão do nacional albanês Shaqir Nikolli, “considerado fugitivo procurado para cumprir sentença penal de 10 anos de prisão pela prática de crimes de tráfico de drogas, contrabando de mercadorias e associação criminosa” (fl. 3). De se realçar que o fato delituoso motivador da decretação da prisão pela Justiça francesa parece satisfazer, pelo menos na estreita medida necessária e possível nesse exame preliminar, a exigência legal imposta da dupla tipicidade e de não ocorrência da prescrição.



    7. Ainda em juízo sumário, tem-se que o fato parece não constituir crime político e sua apuração seria de competência do Estado requerente.



    8. Ademais, afirma-se que “o último registro de movimentação migratória do foragido no Brasil nos sistemas de controle da Polícia Federal é uma ENTRADA no país em 17.01.2019, como turista, usando o nome falso de HEKTOR NIKOLLI, tendo sido concedido ao mesmo o prazo de permanência de 90 dias em território nacional, o que indica, portanto, que sua situação atual no país, inclusive migratória, é precária” (fl. 7).



    Mostra-se, portanto, insuficiente a aplicação de medidas cautelares substitutivas à prisão, sendo a custódia cautelar indispensável para evitar a fuga e para possibilitar eventual futura entrega do extraditando ao Estado requerente.



    9. Pelo exposto, decreto a prisão preventiva de SHAQIR NIKOLLI, nos termos do art. 84 da Lei n. 13.445/2017, para fins de extradição”.



    5. Em 20.10.2021, a polícia federal comunicou a prisão do extraditando, ocorrida na mesma data.



    6. Em 14.12.2021, a defesa do extraditando apresentou petição para requerer a revogação da prisão preventiva e, em 4.2.2022, indeferi o pedido.



    7. Comprovada a prisão do extraditando, em cumprimento à decisão cautelar proferida nos autos do Pedido de Prisão Preventiva para fins de Extradição (proc. n. 1.005), e apresentado o pedido de extradição, em 19.1.2022, deleguei aos juízes auxiliares deste Gabinete, nos termos do art. 91 da Lei 13.445/2017 e do art. 21, incs. II e XIII, c/c art. 211 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, atribuição para designar e realizar o interrogatório do extraditando e determinar intimações para fins do art. 210 do referido Regimento.



    8. A audiência de interrogatório foi realizada em 7.3.2022. O extraditando manifestou interesse em ser extraditado em exercício espontâneo. Seu defensor apresentou defesa oral no mesmo sentido, encaminhando pedido nesta direção.



    9. Em 31.3.2022, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela homologação do pedido de extradição voluntária formulado por Hektor Nikolli”.



    Examinados os elementos constantes dos autos, DECIDO.



    10. O art. 87 da Lei n. 13.445/2017 estabelece que:



    “O extraditando poderá entregar-se voluntariamente ao Estado requerente, desde que o declare expressamente, esteja assistido por advogado e seja advertido de que tem direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra, caso em que o pedido será decidido pelo Supremo Tribunal Federal”.



    Em audiência de interrogatório, o extraditando, advertido sobre o seu direito ao processo judicial de extradição, afirmou, de forma expressa, sua vontade de ser extraditado, estando, então, assistido por seu defensor constituído.



    Apresentada defesa oral em audiência, o advogado reiterou o pedido de extradição voluntária.



    Assim, todos os requisitos do art. 87 da Lei n. 13.445/2017 foram atendidos.



    11. As duas Turmas deste Supremo Tribunal Federal decidiram por autorizar seus Ministros ”a julgarem monocraticamente os pleitos extradicionais, sempre que o próprio extraditando manifeste expressamente, de modo livre e voluntário, com assistência técnico-jurídica de seu advogado ou defensor público, concordância com o pedido de sua extradição, sem que tenha cometido crime no território nacional e se preenchidos os demais requisitos” (Ext 1564, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2019). 



    Tem-se do acórdão do julgamento da Extradição n. 1.503, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 23.10.2018:



    “Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Segunda Turma, sob a Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade, em deferir, parcialmente, o pedido de extradição, nos termos do voto da Relatora, e reafirmar entendimento no sentido de que poderá ser decidida monocraticamente pelo Relator a extradição daquele que, voluntariamente, na presença de seu advogado, manifestar-se pela sua entrega ao Estado requerente” (grifos nossos).



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: Ext 1672, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 09.8.2021; Ext 1659, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.7.2021; Ext 1661, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 06.5.2021; Ext 1644, de minha relatoria, DJe 11.12.2020; Ext 1619, Min. Rosa Weber, DJe 28.02.2020; Ext 1600, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.12.2019; Ext 1568, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 28.5.2019; Ext. 1518, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 17.11.2017.



    Na espécie vertente, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela homologação do pedido de extradição. 



    Examino o pedido de extradição.



    12. O pleito extradicional é passível de atendimento nos casos em que haja condenação criminal definitiva ou quando a solicitação objetive a instrução do processo penal em curso no órgão judicial estrangeiro competente (art. 81 da Lei n. 13.445/2017).



    Distingue-se, assim, a extradição para fins executórios ou instrutórios de ação penal estrangeira. No caso agora examinado, tem-se extradição para fins executórios. 



    13. O pedido formulado foi instruído com documentos que noticiam o mandado de prisão expedido pelo Tribunal Correcional de Rennes, França, em 14 de janeiro de 2013.



    O Estado Requerente dispõe de competência jurisdicional para processar e julgar o Extraditado pelo crime que lhe é imputado, acusado como é “pela prática de crimes de tráfico de drogas, contrabando de mercadorias e associação criminosa”. 



    14. A pretensão está instruída com cópia do decreto de prisão e demais documentos exigidos pelo art. 88, § 3º, da Lei n. 13.445/2017, com descrição precisa de fatos, data, lugar, natureza, circunstâncias e qualificação do delito imputado ao extraditando, com cópia dos textos legais pertinentes, todos em língua portuguesa, permitindo-se a este Supremo Tribunal a análise segura da legalidade da pretensão.



    15. Formalmente apresentado o pedido, há de se verificar a presença ou não dos requisitos necessários ao deferimento da extradição.



    Está satisfeito o requisito da dupla tipicidade previsto no art. 82, inc. II, da Lei n. 13.445/2017: os crimes praticados na França pelo extraditando também correspondem a delitos no Brasil.



    16. Em atendimento ao disposto no art. 82, inc. VI, da Lei n. 13.445/2017, não se constata a prescrição dos crimes, quer sob a legislação brasileira, quer segundo a disciplina legal francesa



    No mesmo sentido, é o parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “verifica-se que a pretensão executória não se encontra prescrita segundo a lei brasileira, porquanto o extraditando foi condenado à pena de 10 anos de prisão, para a qual é previsto o prazo prescricional de 16 anos (art. 109, II c/c art. 110 do Código Penal). No caso, o extraditando tornou-se foragido da justiça francesa em 14 de janeiro de 2013, razão pela qual a prescrição somente ocorrerá a partir de 13 de janeiro de 2029.



    De igual modo, os fatos não se encontram prescritos sob a ótica da legislação do Estado requerente, consoante informado à fl. 37, in verbis:



    ‘Até a presente data. estes fatos não são suscetíveis de serem prescritos. Cm aplicação das disposições do artigo 133-3 do Código Penal’”.



    17. A França vive situação de normalidade institucional, sendo notório e amplamente reconhecido o caráter democrático do ordenamento jurídico no Estado Requerente, também constatado pela interpretação de princípios e regras vigentes naquele País, não havendo indício sequer de se tratar de crime político.



    18. Pelo exposto, com base na legislação vigente e conforme manifestação expressa do extraditando e de seu defensor, apresentados na forma da legislação vigente, homologo o pedido de extradição formulado pelo Governo da França, ressalvando que o Estado Requerente deverá assumir o compromisso de: a) efetuar a detração do tempo de prisão ao qual o extraditando foi submetido no Brasil; b) a ele não cominar pena de prisão perpétua, devendo-se observar, quanto à pena privativa de liberdade, que o seu cumprimento deverá ocorrer no prazo máximo de trinta anos, limite estabelecido pela legislação brasileira, ainda que somadas mais de uma pena.



    19. Faço constar, para fins de detração, que o Extraditando está preso, no Brasil, desde 20.10.2021.



    Publique-se. 



    Intimem-se. 



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora